Tribunal: TJSP
Processo: 0004558-78.2013.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0004558-78.2013.8.26.0157/50000
Registro: 2020.0000160417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004558-78.2013.8.26.0157/50000, da Comarca de Santos, em que
são embargantes RUBENS DOS SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
e RONALDO MALAVAZZI SCHITTLER (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A -
USIMINAS e PREVIDÊNCIA USIMINAS (SUCESSORA DE FUNDAÇÃO
COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0004558-78.2013.8.26.0157/50000
VOTO No 36.655
2
COMARCA DE SANTOS 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: RUBENS DOS SANTOS PEREIRA e RONALDO
MALAVAZZI SCHITTLER (autores, apelantes)
EMBARGADAS: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A
USIMINAS e PREVIDÊNCIA USIMINAS (litisconsortes passivas,
apeladas)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Embargos rejeitados.
VOTO No 36.655
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 741/742, que, segundo os embargantes, reclama suprimento
(pontos de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 40,
§8o e 202, §1o e §2o, da Constituição Federal; Leis Complementares
nos. 108/01 e 109/01; artigo 69, I, da Lei 3.807/60, modificada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0004558-78.2013.8.26.0157/50000
VOTO No 36.655
3
5.890/73; Lei 6.435/77; Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal
Federal; Súmula 289 e Temas 907 e 936, do Superior Tribunal de
Justiça.
Respostas recursais, a fls. 771/776 e 779/780.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator